Tribunal: STF
Processo: ARE 1552936
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental. Juros moratórios incidentes sobre o total da condenação, incluindo juros compensatórios e custas processuais. Alegação de omissão quanto ao art. 101 do ADCT. Inexistência de omissão. Ausência de questão constitucional direta. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia sobre a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação não envolve matéria constitucional direta e ainda exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão por não analisar expressamente a alegada violação ao artigo 101 do ADCT, dispositivo que, segundo o agravante, afastaria a mora e impediria a incidência de juros moratórios sobre os valores discutidos; (ii) e saber se a incidência de juros moratórios sobre o total da condenação, já incluídos os juros compensatórios e as custas processuais, é compatível com a Constituição Federal ou se tal configuração implicaria afronta a dispositivo constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Não há omissão a ser suprida na decisão agravada. A análise da controvérsia foi suficientemente realizada, com base no acórdão do Tribunal de origem que, à luz da legislação infraconstitucional e da coisa julgada, reconheceu a incidência dos juros moratórios sobre toda a condenação, desde a citação até o efetivo pagamento. A referência expressa ao artigo 101 do ADCT, embora não mencionada de forma literal, foi implicitamente enfrentada, pois a decisão considerou que a mora se configurou conforme o título judicial, e que a incidência dos juros decorre do descumprimento da condenação, independentemente do regime de pagamento do precatório.



    4. A suposta violação à Constituição Federal, se existente, seria reflexa. Aplica-se, portanto, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável o processamento do extraordinário na hipótese. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 101. 



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, AI 653.599 AgR.